Tribunal: STJ
Processo: 0310022-17.2015.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1942859 - RJ (2021/0176147-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51642824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c34dbf6d-0d7c-4fa2-9287-520bd0fe854a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c34dbf6d-0d7c-4fa2-9287-520bd0fe854a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1942859 - RJ (2021/0176147-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON, SONS
OFFSHORE S.A. contra acórdão em agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TRIBUTO INDIRETO. LEGITIMIDADE ATIVA
. PROVA
AD CAUSAM
DO NÃO REPASSE. NECESSIDADE.
1. "Em se tratando dos denominados 'tributos indiretos' (aqueles que
comportam, por sua constituição jurídica, transferência do respectivo encargo
financeiro), a norma tributária (art. 166 do CTN) impõe que a restituição do
indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o
referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente
pelo terceiro a quem o ônus foi transferido" (REsp 903.394/AL, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.03.2010, D Je 26.04.2010).
2. Conforme definido pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 903.394
Documento eletrônico VDA50530184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 15:00:20
Código de Controle do Documento: 885b2569-02b1-432a-acb3-c2cb6f3a7c55

/AL, repetitivo, o contribuinte não detém legitimidade para ajuizar ação de
repetição de indébito tributário, caso não comprovado o não repasse do ônus
financeiro do tributo.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado
encontra-se eivado de vício de omissão e de erro material apontando os seguintes
fundamentos:
(i) omissão, por ter deixado de observar que a análise do caso concreto – e,
consequentemente, a própria aplicação do art. 166 do CTN – atrai o óbice das
Súmulas 5 e 7 desse STJ; e
(ii) erro material, ao partir de premissa equivocada para concluir que a
Embargante não seria parte legítima para pleitear a repetição do indébito.
Quanto ao primeiro dos itens acima, defende que "o acórdão deixou
de se manifestar sobre as evidências trazidas pela Embargante acerca da impossibilidade
de conhecimento e provimento do recurso especial do Embargado pelo óbice pelas
Súmulas 5 e 7 desse STJ, uma vez que, para aplicação do art. 166 do CTN, seria
imprescindível a análise dos contratos e provas colacionados nos autos, de modo que se
pudesse averiguar a (infundada) alegação de que teria havido o repasse do ICMS à
Petrobras".
Já em relação ao segundo item, afirma que "o acórdão embargado
poderia, tão somente, partir de constatações já consagradas pelo acórdão de origem. E é
exatamente nesse ponto que reside o segundo vício. O acórdão embargado incorre em
erro material, na medida em que parte de premissa equivocada para concluir ter havido o
suposto repasse do ICMS".
Contraminuta apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
De partida, não há falar em ausência de manifestação acerca da
incidência de óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ quando as questões fáticas encontram-se
todas descritas na sentença e no acórdão, não havendo controvérsia sobre elas.
A controvérsia trazida a julgamento versa exclusivamente acerca de questão de direito,
Documento eletrônico VDA50530184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 15:00:20
Código de Controle do Documento: 885b2569-02b1-432a-acb3-c2cb6f3a7c55

relativa à necessidade de observância dos requisitos do art. 166 do CTN para verificação
da legitimidade ativa da repetição de indébito de tributo indireto quando o repasse do
ônus financeiro do tributo decorre de cláusulas contratuais firmadas entre os particulares
e é reconhecido pelo ora agravante, cujo único argumento de defesa é que o recolhimento
aos cofres públicos do montante do tributo teria ficado sob a sua responsabilidade.
Essas afirmações encontram-se no acórdão de agravo interno, em
que se consignou que:
O Tribunal manteve a sentença. No que concerne à questão controvertida
objeto de análise (repetição de indébito de ICMS recolhido na admissão
temporária pela importação), a Corte fluminense consignou que não importa o
argumento fazendário de que, por determinação contratual, o valor do tributo
era todo repassado ao contratante (PETROBRAS) e incluído no preço do
serviço prestado. Afirmou que a repetição de indébito é devida a que recolheu
aos cofres do ESTADO a exação, devendo ser reservado ao cliente que arcou
com o ônus financeiro do tributo incluído no valor da operação apenas o
direito de regresso em juízo contra o contratado.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 428/432).
Nas razões de recurso (e-STJ fls. 437/445), o ESTADO recorrente
apontou violação do art. 166 do CTN, pelo fato de o julgado recorrido ter
encampado "o entendimento de que o fato de o contribuinte direto ajustar com
terceiro o repasse integral de eventuais tributos incidentes nas operações, no
custo total dos serviços [...], não afasta o dever do Estado em devolver os
valores recolhidos indevidamente e a quem efetivamente os recolheu
(contribuinte de direito)" (e-STJ fl. 442)
No ponto, diz que:
(...) a ora Recorrida repassa à PETROBRAS, em cláusula
específica, os ônus dos custos tributários que arca na execução
do contrato, razão pela qual careceria de fundamento o pedido de
restituição. Isso é admitido no acórdão recorrido (...) (e-STJ fl.
443).
Defendeu que, nos termos do art. 166 do CTN, a restituição do tributo seria
permitida nas seguintes situações: "(i) quando o contribuinte de direito
comprovar que não transferiu o encargo financeiro do tributo; e (ii) quando
contribuinte de direito estiver expressamente autorizado pelo contribuinte de
fato a receber a restituição", mas que, no caso dos autos, o julgado recorrido
"reconheceu devida a restituição a quem fez prova do recolhimento do tributo"
(e-STJ fls. 443/444).
Documento eletrônico VDA50530184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 15:00:20
Código de Controle do Documento: 885b2569-02b1-432a-acb3-c2cb6f3a7c55

Pois bem.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
É que o Tributo em discussão (ICMS) foi repassado, integralmente, no preço
da obra, ao contratante (no caso, a Petrobrás). O Tribunal de origem, por sua
vez, afirmou que “restou incontroversa a não incidência de ICMS nas
operações indicadas na inicial” e que “é dever do Estado restituir ao
contribuinte os valores indevidamente cobrados e efetivamente recolhidos.
Também é incontroverso que foi o autor o responsável pelo recolhimento do
tributo” (e-STJ fl. 407).
Na ocasião, registou ainda que, se os valores indevidamente recolhidos foram
repassados a terceiros, “tal não altera o dever da Fazenda Estadual restituir
aquilo que indevidamente recolheu aos cofres públicos, e deverá fazê-lo a
quem efetivamente pagou” (e-STJ fl. 407), concluindo que, “se o contribuinte
direto, no caso o autor, cobrou esses valores de seu cliente, embutindo-os no
preço total do contrato de prestação de serviços, cabe a este que arcou com
essa despesa reclamar do autor, até mesmo em juízo, o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Trata-se, pois, de
, que não exime o
res inter alios acta
Estado do dever de restituir, tampouco pleitear direito subjetivo de terceiros”
(e-STJ fl. 408).
No exame dos embargos de declaração, a Corte de origem acrescentou que (e-
STJ fls. 431/432):
os aclaratórios pretendem discutir a quem é devida a restituição
dos valores correspondentes a recolhimento indevido de ICMS,
citando o seguinte dispositivo do CTN: Art. 166. A restituição de
tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-la." A matéria foi alvo de exame no julgamento de
mérito, em que o aresto embargado, julgado à unanimidade pelo
colegiado, reconheceu devida a restituição a quem fez prova do
recolhimento do tributo, no caso, a parte embargada.
No entanto, diversamente do que decidido na origem, o entendimento do STJ
determina a aplicação do art. 166 do CTN ao caso dos autos.
[...]
A questão que se coloca em julgamento é a seguinte: para a demonstração da
legitimidade para repetição de indébito é necessária, nos termos da orientação
Documento eletrônico VDA50530184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 15:00:20
Código de Controle do Documento: 885b2569-02b1-432a-acb3-c2cb6f3a7c55

jurisprudencial do STJ, a comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN (que
o custo econômico e financeiro do tributo indireto não teria sido repassado a
terceiros ou que o contribuinte direto possuiria autorização expressa do
contribuinte indireto para pleitear a devolução do indébito em nome próprio).
Nesse ponto, a parte ora agravante insiste que teria sido a "responsável pelo
recolhimento (indevido) do ICMS incidente na importação das embarcações
[....] e que cabe a ela a restituição do indébito"
Entretanto, essa circunstância não altera o resultado da conclusão alcançada na
decisão monocrática e apenas busca inverter a lógica do art. 166 do CTN e do
que foi decidido, ao afirmar que deveria haver nos autos comprovação pelo
ESTADO do repasse do ônus econômico-financeiro do tributo a terceiros.
Isso porque, na linha da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior "em se
tratando dos denominados 'tributos indiretos' (aqueles que comportam, por sua
constituição jurídica, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma
tributária (art. 166 do CTN) impõe que a restituição do indébito somente se
faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou,
caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem
o ônus foi transferido" (REsp 903.394/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 24.03.2010, D Je 26.04.2010).
Nesse mesmo sentido, vide: AgInt no AREsp 2.205.613/AL, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/5/2023
; AgInt no AREsp 1.599.868/PR, relator Ministro Og Fernandes,
10/5/2023
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt no
28/9/2020
6/10/2020
REsp 1.702.453/SP, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
,
23/3/2020
D Je de
.
31/3/2020
A alegação de erro de premissa deve ser rejeitada nos mesmos
termos acima, tendo em vista que o acórdão encontra-se fundado nas afirmações
extraídas diretamente das manifestações promovidas pelas instâncias ordinárias,
que serviram de contexto fático para a decisão tomada tanto pelo Tribunal de origem,
quanto àquela proferida por essa Corte Superior.
Ainda que as conclusões sejam diversas, isso não decorre de erro
de premissas, mas da valoração dada aos fatos narrados e reconhecidos. Eventual
equívoco na compreensão dos fatos não caracteriza vício de integração (error in
procedendo), a infirmar a validade da decisão, mas erro de julgamento (error in judicando
), sendo que este é insuscetível de revisão pela via de embargos de declaração.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
Documento eletrônico VDA50530184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 15:00:20
Código de Controle do Documento: 885b2569-02b1-432a-acb3-c2cb6f3a7c55

foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50530184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 15:00:20
Código de Controle do Documento: 885b2569-02b1-432a-acb3-c2cb6f3a7c55

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.942.859 / RJ
Número Registro: 2021/0176147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03100221720158190001 202025106550
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RECORRIDO
: WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
Documento eletrônico VDA51583219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: f87185ac-d8a6-4c5a-bcf7-b11ba912fd59

LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: f87185ac-d8a6-4c5a-bcf7-b11ba912fd59